Tribunal: TJDFT
Processo: 0703387-26.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA RECÍPROCA NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O dever de reparação assenta-se na responsabilidade civil subjetiva, como preceituam os artigos 186 e 927, caput, do Código Civil, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo automotores particulares.
2. No caso, a prova coligida aos autos demonstrou que a colisão ocorreu por culpa do réu, que realizou o deslocamento lateral entre as faixas de rolamento sem a devida cautela e sem se atentar para a preferência da suplicante que seguia na terceira faixa via, conforme preceituam os artigos, 28 e 34, do Código de Trânsito Brasileiro, de modo que a responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída ao apelante.
3. Comprovado o dano material, deve ser mantido valor de indenização fixado em sentença, condizente com os gastos efetivamente suportados pelos autores com o reparo do automóvel.
4. O dano moral é aquele que malfere os atributos da personalidade, compreendendo a vida, saúde, honra, nome e imagem. E pode decorrer sofrimento físico ou psicológico causado pelo ato ilícito.
5. Com mais razão, sua repercussão no direito civil, porque irrefutável a existência do ato ilícito e sua repercussão na incolumidade física da vítima.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.